Tribunal: TJES
Processo: 5005216-76.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005216-76.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVALDO GONCALVES LOPES NETO
RECORRIDO: Município de São Mateus e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.

5005216-76.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:
VIVALDO GONÇALVES LOPES NETO

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pelo requerente/recorrente em face de acórdão que conheceu do recurso por ele interposto mas lhe negou provimento, mantida a sentença de improcedência.

Devidamente intimada, parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
suposta omissão em relação à tese
acerca da natureza jurídica vencimento da verba de produtividade,
além da existência de julgamentos divergentes por outras Turmas Recursais.

Ato contínuo, o embargante
postula a suspensão do feito em razão d
a tramitação do IRDR nº. 905/2022 que se prestaria a

uniformizar o entendimento acerca da matéria objeto dos autos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, rejeita-se o pedido de suspensão do feito em razão do protocolo do IRDR pois o artigo 313, inciso IV do CPC determina que o processo será suspenso em razão da admissão do IRDR e,
in casu,
a parte não comprovou a admissão do incidente pela Turma de Uniformização do TJES.

Por outro lado, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, em que pese
as alegações deduzidas,
não se reconhece a alegada omissão, porquanto o acórdão
enfrentou de forma precisa
a tese acerca da natureza jurídica da verba postulada, ao reconhecer se tratar de verba
pro labore faciendo
,
possuindo
portanto,
natureza indenizatória, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça Capixaba.

‘‘
(...
)
Com efeito, comunga-se com a r. sentença no sentido de aplicar as disposições da legislação municipal (lei municipal nº 1.307/2013), em especial disposição do artigo 34, porquanto não se pode perder de vista o caráter transitório (
pro
laborem faciendo)
da verba denominada
(...) Nesse sentido, importante destacar que
pela aplicação da jurisprudência pátria, afasta-se a incorporação aos vencimentos,
pois a lei somente permitiu a acréscimo da verba por ser paga apenas em razão da produtividade extraordinária, de modo que quando o servidor não alcança a produtividade desejada, não faz jus à verba,
de sorte que não há sentido a incorporação de verba eventualmente paga
(...)’’

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas lhe
REJEITA
acolhimento, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.